Tribunal: STF
Processo: AI 319092
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL VOLTADO CONTRA DECISÃO QUE DEU
PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MELHOR EXAME DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO.
        Nos termos do art. 305 do Regimento Interno do STF, salvo nos casos em que se
discute a tempestividade do agravo de instrumento ou o defeito em sua formação, não
cabe recurso da deliberação do relator que determinar o processamento de recurso
extraordinário denegado.
        Agravo não conhecido.